Tribunal: TJSP
Processo: 2197014-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Rejeição da impugnação apresentada pela parte executada, com a consolidação do débito reclamado pela exequente. Título executivo, no entanto, que não se mostra prontamente exigível. Condenação estabelecida pela Câmara, em sede de apelação, sujeita a reanálise, por força de tema repetitivo posteriormente editado pelo E. STF.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Rejeição da impugnação apresentada pela parte executada, com a consolidação do débito reclamado pela exequente. Título executivo, no entanto, que não se mostra prontamente exigível. Condenação estabelecida pela Câmara, em sede de apelação, sujeita a reanálise, por força de tema repetitivo posteriormente editado pelo E. STF. Providência, enquanto não estabelecida, que aparta a pronta exigibilidade do título, ainda que provisoriamente. Exigido sobrestamento do incidente de cumprimento de sentença, com a aplicação analógica do disposto no art. 921, I e art. 313, inc. V, "a", do Código de Processo Civil. Extinção da execução, porém, desabrida. Possível, em tese, o aproveitamento dos atos processuais.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.